Tribunal: TJMT
Processo: 1019693-72.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
EMENTA:
PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO E DE IMPOSTO DE RENDA – LIMINAR –PAGAMENTO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO – ARTIGO 7o, §2o, DA LEI N. 12.016/2009 – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
O art. 7o, §2o, da Lei n. 12.016/2009 veda, expressamente, o deferimento do pedido liminar que objetiva o recebimento de vantagem de qualquer natureza.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019693-72.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Imunidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SECRETARIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), LUSMARA ANTONIA SANCHES - CPF: 274.486.571-00 (AGRAVANTE), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ILMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), GERENTE DE PROVIMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SENHOR DIRETOR-PRESIDENTE DA MTPREV (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO E DE IMPOSTO DE RENDA – LIMINAR –PAGAMENTO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO – ARTIGO 7
o
, §2
o
, DA LEI N. 12.016/2009 – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

O art. 7
o
, §2
o
, da Lei n. 12.016/2009 veda, expressamente, o deferimento do pedido liminar que objetiva o recebimento de vantagem de qualquer natureza.

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Lusmara Antônia Sanches, contra a decisão, por mim prolatada, nos autos do Mandado de Segurança, pela qual indeferi o pedido liminar.

Sustenta, a Recorrente, que é servidora pública estadual aposentada e está acometida de enfermidade incapacitante e incurável de monoplegia do membro inferior, denominada, também, de patologia degenerativa no joelho e no pé.

Noticia que, em razão da deficiência física, obteve isenção do IPI, na compra de automóvel, conforme os documentos anexados na exordial.

Posto isso, requer a isenção da Contribuição Previdenciária e do Imposto de Renda, sobre os seus proventos.

Aduz que o objeto do
mandamus
não corresponde ao estabelecido no artigo 7
o
, § 2
o
, da Lei n. 12.016/2009, visto que não postulou nenhum pagamento de qualquer natureza, portanto, não há acréscimo ou vantagem ou pagamento em seu pedido.

Afirma que o objeto do pedido está fartamente comprovado, porquanto, diante do laudo do DETRAN, dando conta da incapacidade física da impetrante, não haveria necessidade de provas complementares, estando, pois, o direito líquido e certo mais do que evidenciado.

A parte agravada sustenta que os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar não foram preenchidos, e que a vedação constante do Art. 7
o
, § 2
o
, da Lei n. 12.016/2009 reforça o acerto da decisão que o negou (id. 70391995).

É o relatório.

VOTO:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Lusmara Antônia Sanches, contra a decisão, por mim prolatada, nos autos do Mandado de Segurança, pela qual indeferi o pedido liminar.

Prefacialmente, registro que a Recorrente impetrou a ação mandamental, argumentando que possui direito líquido e certo à concessão da isenção da Contribuição Previdenciária e do Imposto de Renda, sobre os seus proventos, porque é portadora de deficiência dos membros inferiores.

No entender da Recorrente (Impetrante), o seu direito às aludidas isenções estaria consagrado desde que obteve a isenção de IPI, junto ao DETRAN, após minucioso laudo, que comprova a sua deficiência física, para que a parte impetrada deixe de cobrar Imposto de Renda (retenção) e a Contribuição Previdenciária da parte impetrante, até o julgamento final deste
mandamus
.

Eminentes Pares, a liminar pleiteada no
writ
foi negada em razão de ter cunho econômico, visto que a isenção do Imposto de renda, e da Contribuição Previdenciária, não obstante possível, após a análise do mérito, necessariamente, implica a concessão de vantagem, o que é vedado pelo art. 7
o
, § 2
o
, da Lei n. 12.016/2009.

Sabe-se que, para a concessão de liminar, em Mandado de Segurança, é necessário que demonstre, a parte impetrante, de plano, a presença dos requisitos no inciso III do artigo 7
o
, da Lei n. 12.016/2009, notadamente a relevância dos motivos, em que se assentam o pedido na inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese de que a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito (
fumus boni juris
e
periculum in mora
).

A Lei do Mandado de Segurança, em seu art. 7
o
, §2
o
, veda o deferimento de liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Veja-se:

§ 2
o
-
Não será concedida medida liminar que tenha por objeto
a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e
a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza
. (Negritei).

No caso vertente, o pedido liminar, pleiteado no
mandamus
foi assim redigido:

1-CONCEDER liminar
inaudita altera pars
, para que a parte impetrada deixe de cobrar Imposto de Renda (retenção) e a contribuição previdenciária da parte impetrante, até o julgamento final deste
mandamus
;

(...)

5- No mérito seja concedida a segurança, ratificando a liminar, determinando a parte impetrada deixe de Imposto de Renda (retenção) e a contribuição previdenciária da parte impetrante, pois só assim é que estará Vossa Excelência, na sabedoria que o caracteriza, praticando ato de mais lídima e soberana JUSTIÇA!!!

Depreende-se da leitura dos pedidos que, embora não conste, expressamente, a pretensão de recebimento de valores, a concessão do pleito implica o pagamento de vantagem, visto que a Recorrente, passaria a receber os seus proventos sem os referidos descontos (Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária), portanto, com valor maior.

Ademais, cumpre registrar que, em caso de concessão da ordem mandamental, os benefícios retroagirão à data da lesão reconhecida, o que demonstra a inexistência de prejuízos à Agravante.

Com efeito, a concessão dos descontos pleiteados tem por escopo a aplicação da Lei n. 7.713/1988, que confere às p
essoas com doenças graves, ou deficiência, o direito a benefícios fiscais.
Contudo, o pleito liminar, na ação mandamental, não deve ser concedido, dado o óbice legal contido no artigo 7
o
, §2
o
, da Lei n. 12.016/2009.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021